Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702922-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA AGRAVADO: V.R. ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela provisória urgência que pretendia a modificação do índice de correção do contrato de aluguel do IGPM para outro índice ou a redução do percentual aplicado (autos de no 0737302-18.2021.8.07.0001, ID no 109864435, págs. 1-4). 2. A agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, pois a manutenção do IGPM como índice de correção monetária das prestações previstas no contrato celebrado com a agravada lhe acarretaria um ônus excessivo. 3. Destaca que o aumento do IGPM (6 vezes maior que em 2019) vem interferindo significativamente no valor mensal do aluguel, de modo que está dificultando o pagamento e ensejando uma onerosidade excessiva, a qual deve ser compelida. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que o índice de correção monetária do contrato seja imediatamente alterado ou o seu percentual seja reduzido, como mecanismo de evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação e preservar a função social do contrato. 5. Preparo (ID no 32347406, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O relator pode antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A pandemia Covid-19 e todas as suas consequências, cujos efeitos dispensam explicações, pois são de conhecimento público e notório, não podem ser utilizadas como justificativa para a alteração unilateral dos termos ajustados entre particulares. 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia ensejar uma violação expressa ao Estado de Direito. 11. Para a solução adequada da controvérsia, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois não é prudente modificar o índice de correção monetária voluntariamente ajustado entre partes, sob a justificativa unilateral de que sofreu elevada majoração. 12. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos e que tenham conduzido à onerosidade excessiva para uma das partes, necessitando da interferência do Poder Judiciário. 13. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso em análise, uma vez que o índice de correção monetária foi ajustado entre as partes no contrato celebrado. 14. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 15. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 16. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 17. A agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para modificar, imediatamente, o índice de correção monetária do contrato do IGPM para outro que melhor se adéque à atual realidade econômica, pois estaria demasiadamente onerada. 18. Todavia, a modificação unilateral do índice de correção monetária previsto em contrato ou a sua redução, na forma pretendida pela agravante, representaria verdadeira imposição de moratória à agravada, a qual não é possível diante da ausência de previsão legal. 19. Conforme destacado na decisão recorrida, o contrato entre as partes é recente, assinado em 30/9/2020, ou seja, já no curso da pandemia, o que afasta a alegação da agravante de que teria sido surpreendida com as suas consequências. Inviável a imposição de alteração do índice de correção monetária voluntariamente escolhido pelas partes e da sua redução em juízo de cognição sumária. 20. Conforme esclarecido na emenda à inicial, a agravante utiliza o imóvel com centro de distribuição dos seus produtos, razão pela qual eventual restrição no uso do imóvel imposta pelas autoridades locais como mecanismo de evitar a proliferação do vírus não se aplica ao caso concreto, pois não interferiu nas atividades empresariais desenvolvidas. 21. Nesta via de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO